Tribunal: TJDFT
Processo: 0750150-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750150-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARNALDO ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21. O agravante aduz, em suma, que com a publicação do acórdão do IRDR 21 não há óbice para a aplicação da tese firmada. Alega que detém legitimidade para executar o título judicial, porquanto o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva, já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal. Sustenta que por pertencer a órgão da administração direta do Distrito Federal, não há razões para a manutenção do sobrestamento do feito de origem até final julgamento do IRDR/21. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito de cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida. Preparo regular, ID no 66588507. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n.o 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785- 75.2023.08.07.0000) tem como objeto a discussão de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva n.o 0039026-41.1997.8.07.0001. No acórdão proferido, no 1899394, foram acolhidos os embargos de declaração para determinar o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. IRDR No. 21. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA. IRDR No 21. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. Foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 21 por este e. Tribunal de Justiça, que teve como questão submetida a julgamento a "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva." 3. Havendo determinação da suspensão dos processos que versem sobre idêntica matéria, conforme acórdão que admitiu o incidente, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos para determinar o sobrestamento do presente processo, conforme determinado no acórdão que admitiu o IRDR no. 21. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS para determinar o sobrestamento do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no. 21, por este e. Tribunal ou ulterior decisão judicial. (Acórdão 1899394, 07103152020238070018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, impõe-se a obediência à ordem de suspensão que fora determinada na admissão do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização. Em consulta ao aludido IRDR, verifica-se que está pendente julgamento de embargos de declaração, situação que não impõe a aplicação do disposto no artigo 985, I, do CPC, como pretende o agravante, pois a aplicabilidade plena do referido dispositivo somente ocorre após o trânsito em julgado. Ademais, o §5o, do artigo 982, do CPC, expõe que a suspensão somente cessa após o decurso do prazo para interposição de REsp ou RE, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com essas considerações, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador